Tribunal: TJDFT
Processo: 0715330-34.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715330-34.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARGARIDA ROSA FERNANDES DONAS EIRELI AGRAVADO: CARMEN STEFFENS FRANQUIAS LTDA D E S P A C H O A embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de janeiro de 2020 17:40:40. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator